Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-57.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002274-57.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CLARA PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
YARA LIMA BARRETO DE CARVALHO FERRAZ

APELADO: CONDOMINIO PARAISO

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CORRIGIU DE OFÍCIO O VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 292, II e §3º DO CPC. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DISCUTIDO NA AÇÃO DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Embora a presente ação tenha natureza declaratória, é inequívoco que o proveito econômico pretendido pela parte autora corresponde, justamente, à extinção do débito no importe de R$ 106.657,96, objeto da ação de cobrança que lhe é movida pela parte adversa.

II. Conforme já mencionado em decisão anterior proferida nestes autos (ID 72862543), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que nas ações declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, sendo possível ao magistrado determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa quando este não corresponder ao real proveito econômico perseguido.

III. Outrossim, o fato de ter havido recolhimento de custas na ação de cobrança não tem o condão de afastar a necessidade de recolhimento do preparo recursal com base no valor correto da causa nestes autos, haja vista tratar-se de demandas autônomas, ainda que conexas.

V. Ademais, a regra prevista no art. 292, § 2º do CPC, que estabelece o valor de uma prestação anual para as ações que tenham por objeto prestações de trato sucessivo, não se aplica ao caso em tela, uma vez que o objeto da demanda é a própria existência da relação jurídica, e não apenas as prestações dela decorrentes.

VI. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002274-57.2023.8.05.0039, em que figuram como agravante SANTA CLARA PARTICIPAÇÕES LTDA e como agravado CONDOMÍNIO PARAÍSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.